Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. CRIMES NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. MARCO TEMPORAL INICIAL. DATA DO TERCEIRO CRIME IMPEDITIVO. MARCO TEMPORAL FINAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO DECRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução penal é una, não sendo possível isolar uma das condenações, assim como limitar a incidência da hipótese de comutação de penas apenas aos casos de crimes não impeditivos, simplesmente excluindo-se do processo executivo a prática de crimes impeditivos.
2. Nos termos do Decreto no 11.846/2023, ocorrendo a hipótese de concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, é cabível a comutação de penas dos crimes não impeditivos, desde que preenchido o requisito objetivo, qual seja, que o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.
3. Quando há o cometimento de mais de um crime impeditivo, o apenado deve ter “cumprido a fração de 2/3 da soma da pena imposta para os crimes impeditivos” (HC n. 913.749/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Decisão Monocrática, julgado em 16/4/2024, DJe de 20/5/2024).
4. A análise objetiva do requisito temporal, previsto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023, deve ser feita considerando como termo inicial a data da execução da sanção do delito impeditivo (caso seja o primeiro a ser cometido) ou do cometimento do crime impeditivo (caso seja cometido após delito não impeditivo ou após outro crime impeditivo), a fim de aferir o cumprimento dos 2/3 da pena, e como termo final a data de edição do Decreto, no caso, 25 de dezembro de 2023.
5. No caso, o agravante praticou três crimes impeditivos, sendo que a contagem do referido requisito temporal inicia a partir do cometimento do último delito impeditivo.
6. Recurso desprovido.